Tribunal: STJ
Processo: 0039348-30.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500919 - SP(2023/0399340-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DIEGO RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
FUNDAMENTAR REVISÃO CRIMINAL. COISA JULGADA E SEGURANÇA
JURÍDICA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada de fls.
e não conhecer do agravo em recurso especial.
116/119
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo
regimental para reconsiderar a decisão agravada de folhas
e não conhecer do
116/119
agravo em recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54731590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:46:09
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4cd3c3f7-bff9-474d-bff6-d2ded018bc86

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500919 - SP(2023/0399340-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DIEGO RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
FUNDAMENTAR REVISÃO CRIMINAL. COISA JULGADA E SEGURANÇA
JURÍDICA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada de fls.
e não conhecer do agravo em recurso especial.
116/119
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão monocrática por mim proferida que conheceu do agravo
em recurso especial para não conhecer do recurso especial e, de ofício, concedeu
para absolver Diego Rodrigues Nunes (fls.
).
habeas corpus
116/119
Em suas razões (fls.
), o agravante sustenta, em síntese, que,
127/130
embora acertado o não conhecimento do recurso especial por deficiência de
fundamentação, revela-se incabível a concessão de
de ofício para
habeas corpus
desconstituir condenação penal transitada em julgado, quando a absolvição se funda
na aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial superveniente, em afronta à
coisa julgada.
Requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do
agravo regimental pelo Colegiado.
Contrarrazões do agravo regimental (fls.
).
140/144
Documento eletrônico VDA54731587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:50
Código de Controle do Documento: 7761a2e9-282c-4249-9eed-ca6cb32550b3

É o relatório.
VOTO
O agravo é admissível, pois foi interposto tempestivamente e impugna os
fundamentos da decisão do agravo em recurso especial.
Conforme consignado na decisão agravada, o recurso especial defensivo
não foi conhecido, em razão da deficiência de fundamentação, nos termos da
diante da ausência de indicação clara e específica de violação do
Súmula 284/STF,
do Código de Processo Penal (fls.
).
art. 621
116/119
Não obstante a inadmissibilidade do reclamo especial, foi concedido habeas
de ofício, sob o fundamento de que a condenação do réu estaria lastreada
corpus
exclusivamente em reconhecimentos fotográficos, realizados em desacordo com o
procedimento previsto no
do CPP e não corroborados por outros elementos
art. 226
probatórios independentes, o que evidenciaria ilegalidade flagrante apta a justificar a
absolvição, nos termos do
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido
de que não é admissível o ajuizamento de revisão criminal, tampouco a utilização de
substitutivo ou concedido de ofício, para reconhecer a ultratividade de
habeas corpus
jurisprudência mais benéfica, de modo a modificar situação jurídica consolidada
conforme o entendimento vigente à época do trânsito em julgado.
Portanto, a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a
rescisão da coisa julgada penal, sob pena de afronta direta aos princípios da
segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. A propósito: RvC n.
Tribunal Pleno, Ministro Luiz Fux, DJe de
e HC n. 153.805
5.457/SP-AgR,
11/10/17;
Ministro Dias Toffoli, DJe
AgR/SC,
17/10/2018.
No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente
decidido que mudanças jurisprudenciais supervenientes ao trânsito em julgado da
condenação não podem embasar revisão criminal, ainda que mais favoráveis ao réu,
conforme ilustram, entre outros, os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 842.696/MS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
e AgRg nos EDcl
14/2/2024;
no RHC n.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
179.116/PB,
TJDFT), Sexta Turma, DJe 19/10/2023.
No caso concreto, o próprio Tribunal de origem consignou expressamente
que a alteração jurisprudencial invocada pela defesa é posterior ao julgado que se
Documento eletrônico VDA54731587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:50
Código de Controle do Documento: 7761a2e9-282c-4249-9eed-ca6cb32550b3

pretende rescindir, razão pela qual não haveria espaço para acolhimento do pleito
revisional, em respeito à coisa julgada.
Nesse contexto, a concessão de
de ofício, na hipótese,
habeas corpus
extrapolou os limites da atuação excepcional do órgão jurisdicional, pois acabou por
superar óbices recursais e desconstituir condenação transitada em julgado, com
fundamento exclusivo em evolução jurisprudencial posterior, providência que não
encontra amparo nos precedentes atuais das Cortes Superiores.
Dessa forma, assiste razão ao agravante quanto à necessidade de
reconsideração da decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental para
a
dou provimento
reconsiderar
decisão agravada de fls.
a fim de
do agravo em recurso
116/119,
não conhecer
especial, afastando a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54731587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:50
Código de Controle do Documento: 7761a2e9-282c-4249-9eed-ca6cb32550b3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0399340-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.500.919 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00091105320128260050 0009110532012826005017812012
00393483020208260000 17812012 393483020208260000 91105320128260050
9110532012826005017812012
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DIEGO RODRIGUES NUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental,
reconsiderou a decisão agravada às folhas 116/119 e não conheceu do agravo em recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422124490238094585<0@
2023/0399340-6 - AREsp 2500919 Petição : 2024/0105257-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:01:54
Código de Controle do Documento: 3B88D9BF-14E8-4DC0-A4E9-B15DFF19EDF4